Tribunal: TJMT
Processo: 0030918-56.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0030918-56.2015.8.11.0041
RECORRENTE: DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
RECORRIDO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 35894486) interposto por DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 33735964):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENAI – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – MÉRITO – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – ARTIGO 6o DO DECRETO-LEI No 4.048/42 E ART. 3o DO DECRETO-LEI No 6.246/44 – EMPRESA COM MAIS DE 500 (QUINHENTOS) FUNCIONÁRIOS – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o SENAI tem legitimidade para promover ação de cobrança de contribuição adicional, instituída no artigo 6° do Decreto-lei n. 4.048/1942, devida pelas empresas com mais de 500 (quinhentos) empregados.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0030918-56.2015.8.11.0041, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 12/02/2020).
A Recorrente alega que “(...) quem tem competência para instituir e exigir tais contribuições sociais e, dentre estas, a contribuição adicional à contribuição ao Senai é a União”. (id 35894486 - p. 6)
Assevera que “(...) o artigo 10 do Decreto 60.466/1967 foi revogado pela nova ordem jurídica nascida em outubro de 1988, pois com ela incompatível é, de consequência, nula a exigência direta pelo SENAI de tal contribuição adicional (tributo federal) em execução movida na Justiça Estadual”. (id 35894486 - p. 9)
Argumenta que não é possível a delegação de competência ao SENAI, pessoa jurídica de direito privado, para a cobrança da referida contribuição em face da sua natureza tributária, bem como das disposições que determinam o seu recolhimento à Conta Única do Tesouro Nacional.
Recurso tempestivo (id 36010477).
Contrarrazões no id 38973492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Assim, em relação à suposta ausência de recepção do artigo 10 do Decreto 60.466/1967 pela Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA CONFEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
6. A tese acerca da inaplicabilidade do art. 600 da CLT para atualização dos débitos relativos à contribuição sindical, ante a sua não recepção pela Constituição Federal de 1988, não pode ser conhecida, porquanto o exame de matéria constitucional é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
(...)
8. Agravo Interno da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB provido para conhecer parcialmente do Recurso Especial do Município de São Paulo e, nessa parte, negar-lhe provimento”. (AgInt no AgInt no REsp 1750337/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019). [mutatis mutandis]
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII